Tribunal: TJSP
Processo: 1158720-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR C.C. DECLARATÓRIA C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – I - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor – II - Ausente recurso por parte do banco réu, incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR C.C. DECLARATÓRIA C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – I - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor – II - Ausente recurso por parte do banco réu, incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor em razão de contratos de empréstimo consignado por ele não contratados - III - Juros moratórios a contar do evento danoso - Súmulas no 362 e 54 do STJ – IV - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor - Devolução que se dará em dobro, ante a ausência de engano justificável - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Sentença parcialmente reformada – Apelo provido".